Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-09.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006244-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA - CPF: 025.562.051-99 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAU ATENDIMENTO PELO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE – NOTÍCIA DO ESTADO DE SAÚDE AO PACIENTE DE FORMA INAPROPRIADA – PIORA NO ESTADO DE SAÚDE – ÓBITO DO PACIENTE – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJETADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. Pedido
expresso do Apelante por julgamento antecipado da lide.

4. Preliminar rejeitada.

5. Questão fática que, para a sua elucidação, necessária seria a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Quando o Apelante, requer o julgamento antecipado da lide, este demonstra o seu desinteresse na realização da audiência instrutória.

6. Nexo causal entre a suposta conduta praticada pela enfermeira (notícia do estado clínico do paciente) e piora no seu estado de saúde, imprescindível é a realização de prova pericial, haja vista tratar-se que questão técnica, a qual não foi realizada por própria opção do Apelante que requereu julgamento antecipado da lide.

7. Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos. Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

8. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de indenização por Danos Morais nº 1006244-09.2018.811.0003, julgou improcedente os pedidos indenizatórios, bem como condenou o Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por 5 (cinco) anos por ser beneficiário de justiça gratuita.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do pai do Apelante ter sido hospitalizado e o Apelante, ao solicitar informações, teria recebido a notícia de que
“o paciente não tinha mais jeito não"
e que
“ele não tinha mais pulmão”
, sendo que tal informação foi realizada na frente do paciente.

Tal situação teria diminuído a autoestima do paciente e contribuiu para o seu óbito.

Em suas razões recursais (Id. 29124490), suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide.

No mérito, alega que o ato ilegal foi praticado pela funcionária pública, que causou danos à sua honra e que a forma como seu pai foi tratado é desumana.

Cita os deveres do Profissional de Enfermagem previstos no Código de Ética, que a atitude descrita na exordial causou piora no estado de saúde de seu pai e que o juízo
a quo
não analisou o caso com profundidade, pois a sentença é um modelo pré pronto.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 34076466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Argumenta o Apelante, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, foi o próprio Apelante que formulou pedido expresso de julgamento antecipado da lide, conforme se infere na petição anexada no Id. 29124483.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

O ponto central do presente feito é saber se o Apelante faz
jus
em ser indenizado moralmente pelo fato de seu pai ter sido hospitalizado e o Apelante, ao solicitar informações, ter recebido a notícia de que
“o paciente não tinha mais jeito não"
e que
“ele não tinha mais pulmão”
, sendo que tal informação foi realizada na frente do paciente.

Alega que o ato ilegal foi praticado pela funcionária pública, que causou danos à sua honra e que a forma como seu pai foi tratado é desumana.

Para o deslinde da causa, necessário se faz responder à três indagações básicas e simples, mas de fundamental importância para que haja a procedência do pleito indenizatório, quais sejam:

A) A ofensa, de fato, ocorreu?

B) Em quais circunstâncias?

C) Há nexo causal entre o fato do pai do Apelante ter recebido a notícia (da forma como descrito na exordial) e sua piora no quadro clínico de saúde?

Com relação às duas primeiras indagações, importante destacar que se trata de questão eminentemente fática, ou seja, para a sua elucidação, necessária seria a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, já que o fato ocorreu de forma pública e não em ambiente reservado ou restrito.

Quando o Apelante, em petição anexada no Id. 29124483, requer o julgamento antecipado da lide, este demonstra o seu desinteresse na realização da audiência instrutória.

Aliás, o pedido de realização de audiência instrutória constante na petição acima é apenas subsidiário, ou seja, caso o juízo
a quo
entenda não ser caso de julgamento antecipado.

Assim, as questões fáticas acima mencionadas ficam prejudicadas, ante à ausência de produção de prova.

O fato do Apelante ter formulado reclamação junto à Ouvidoria (Id. 29124470), em nada interfere no resultado da presente lide, por dois motivos.

Primeiro, porque não se tem prova nos autos acerca da conclusão da referida reclamação.

Segundo, ainda que constasse nos autos a sua conclusão, a sua eventual procedência não teria o condão, necessariamente, de ser julgada procedente o pleito indenizatório, pois a esfera administrativa (e também a criminal) é independe e, salvo exceções (negativa de autoria ou não ocorrência dos fatos), da esfera judicial, ante à independência das instâncias, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil,
in verbis:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - INFRAÇÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - LEI 3.800/1976 - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SOBRESTAMENTO - INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA - REPERCUSSÃO GERAL (ARE 691306 RG) - GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor. (TJ/MT - N.U 0022426-67.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

(NEGRITEI)

No que tange à terceira indagação, qual seja, nexo causal entre a suposta conduta praticada pela enfermeira (notícia do estado clínico do paciente) e piora no seu estado de saúde, imprescindível é a realização de prova pericial, haja vista tratar-se que questão técnica, pois de acordo com os documentos anexados aos autos, a
causa mortis
do paciente (pai do Apelante) foi pneumonia bacteriana, conforme se pode observar na Certidão de Óbito acostada no Id. 29124467.

No caso em apreço, a prova pericial não foi realizada por própria opção do Apelante que requereu julgamento antecipado da lide, conforme já mencionado anteriormente.

Ainda que a audiência de instrução e julgamento teria sido realizada, esta não traria a solução adequada para o deslinde da causa, pois o Apelante formulou, em caráter subsidiário, a oitiva de testemunhas e, como já consignado anteriormente, imprescindível seria a produção de prova pericial.

Segundo as regras processuais, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conforme preconiza o art. 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, o Requerente, ora Apelante, em nenhum momento conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ante à fragilidade do conjunto probatório existente nos autos.

Se o autor, ora Apelante, não comprovou fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - FATOS QUE NÃO PASSARAM DE MERO ABORRECIMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO - SENTENÇA MANTIDA - – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo. 2 - Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade. 3 -
Cabe à parte autora, o encargo de produzir provas capazes de formar a convicção do juiz em seu favor e à parte ré, o encargo de demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito.
Para que se configure o dever de indenizar é preciso que se demonstre a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. 4 - Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 5. o procedimento de remoção do veículo da via pública, acarreta transtorno ao Apelante, como destruição de um coqueiro plantado à frente da residência e a destruição da via que dá acesso à sua residência, mas não configuram dano moral. (TJ/MT - N.U 1004307-86.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (NEGRITEI)

Por fim, quanto à alegação de que o juízo
a quo
não teria analisado a questão com a profundidade que o caso requer, também não procede, pois o juiz prolator da sentença bem analisou o caso, fazendo a necessária conjugação entre os fatos descritos na exordial indenizatória, a legislação pertinente (Código de Ética profissional) e o Código Civil.

O fato do juízo
a quo
ter citado o nome de uma empresa e não o Estado de Mato Grosso, quando da ausência de contestação é apenas erro material que em nada macula o ato decisório objeto do presente apelo.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021